Tribunal: TJPA
Processo: 0804801-40.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804801-40.2021.8.14.0028

APELANTE: DENIS SANTOS ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por DENIS SANTOS ALMEIDA contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal. Consta que, em 16.05.2021, o apelante, em coautoria com comparsa não identificado, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, um celular da vítima Wemilly Nunes Andrade em via pública, sendo posteriormente preso em flagrante com o objeto do crime. A defesa postulou absolvição por suposta insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, afastando a tese absolutória por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação encontra respaldo em provas harmônicas e coerentes produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Exibição e Apresentação do objeto subtraído, o Auto de Entrega e os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na fase inquisitorial foram detalhadas, ratificadas pelos elementos materiais e testemunhais, especialmente pelo reconhecimento do bem e pela atuação imediata da polícia após o crime.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima nos crimes patrimoniais cometidos na clandestinidade, desde que corroborada por outros elementos, como se verifica no caso.

Os depoimentos dos policiais militares são válidos, consistentes e prestados sob compromisso legal, não havendo qualquer elemento de prova que comprometa sua credibilidade.

A alegação de nulidade pela ausência da vítima em juízo não prospera, diante da ausência de demonstração de efetivo prejuízo à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP (princípio do pas de nullité sans grief).

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, uma vez que a autoria e a materialidade do crime estão amplamente comprovadas pelas provas constantes nos autos.

A dosimetria da pena observou corretamente a técnica trifásica, com fundamentação idônea, conforme art. 59 do Código Penal, respeitando os princípios constitucionais e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a condenação baseada em provas testemunhais e materiais colhidas sob contraditório, ainda que a vítima não tenha sido ouvida em juízo, desde que suas declarações sejam confirmadas por outros elementos dos autos.

A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes de roubo, sobretudo quando coerente com os demais elementos probatórios.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão são válidos e aptos à formação do juízo condenatório, desde que prestados em juízo e sob o crivo do contraditório.

A ausência de prejuízo concreto à defesa afasta eventual nulidade decorrente da não oitiva da vítima em juízo.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 563; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06/12/2024; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DENIS SANTOS ALMEIDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta dos autos que, em 16.05.2021, o apelante, em comunhão de esforços com comparsa não identificado, teria subtraído, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular da vítima Wemilly Nunes Andrade, fato ocorrido em via pública, nas imediações da residência desta, no Município de Marabá. A fuga dos autores deu-se em motocicleta cuja placa foi anotada por uma testemunha, possibilitando a rápida atuação policial e a prisão em flagrante do recorrente, ainda de posse do objeto subtraído.

Ofertada denúncia em 13.07.2021, esta foi recebida em 19.07.2021, instaurando-se a fase instrutória. Encerrada a produção de provas, sobreveio sentença condenatória em 17.02.2025, nos exatos termos da peça acusatória.

A irresignação da Defesa concentra-se na alegada insuficiência probatória para a condenação, postulando a absolvição do réu.

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu representante legal, apresenta contrarrazões requerendo o conhecimento do recurso e o seu improvimento, por entender que a sentença encontra respaldo nas provas produzidas.

Os autos, então, foram encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade-
O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Manutenção da Sentença. Presença de autoria e materialidade.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que foi condenado sem provas, as quais, segundo a defesa, não comprovariam a autoria nem a materialidade do delito. Todavia, essa alegação não encontra respaldo nos autos, pois a instrução processual produziu provas suficientes para demonstrar de forma segura a prática criminosa.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

Nesse contexto,

para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas. Como por exemplo, o caso de lesão física em que embora o exame de corpo de delito seja preferencial, ele não é condição única para comprovação da materialidade, sendo possível sua aferição por outros elementos, como documentos médicos, fotografias e depoimentos. Nesse sentido:

“No crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, o laudo de exame de lesões corporais não é imprescindível, podendo a comprovação do delito por depoimentos, vídeos e fotografias.” (STJ, AgRg no AREsp 2.561.114/DF, Rel. Ministra Daniela Teixeira, julgado em 27/11/2024, DJe 06/12/2024. Fonte oficial: stj.jus.br).

A pretensão absolutória deduzida pela defesa não encontra guarida no presente caso, porquanto o acervo probatório constante dos autos é robusto e harmônico, revelando, com absoluta clareza, a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

Ademais a palavra da vítima tem especial relevância na ponderação probatória.

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO . PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA . 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa . Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Aplica-se o princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A Defesa sustenta que a ausência de oitiva da vítima em juízo comprometeria a higidez do acervo probatório. Contudo, a ofendida, em sede policial, narrou os fatos com riqueza de detalhes e reconheceu como de sua propriedade o aparelho celular apreendido em poder do acusado, conforme atesta o auto de entrega constante no ID 29391356, pág. 23.

No tocante à tentativa defensiva de descredibilizar os testemunhos dos policiais militares, impende destacar que tais declarações são válidas e coerentes, não havendo elementos que as infirmem. Os agentes responsáveis pela prisão relataram, sob compromisso legal e em juízo, que realizaram a abordagem na residência do réu, ocasião em que o localizaram com o bem subtraído, confirmando a narrativa apresentada desde a fase inquisitorial.

Ressalte-se que o apelante não trouxe qualquer prova idônea capaz de fragilizar o conteúdo desses testemunhos, limitando-se a negar a autoria do delito de forma isolada, desprovida de amparo probatório. Nesse contexto, a tese absolutória encontra-se fragilizada, em dissonância com a orientação pacífica dos tribunais quanto à suficiência das provas produzidas para a formação do juízo condenatório.

Importa ressaltar que, nos termos
do art. 563 do CPP
, consagra-se o princípio
pas de nullité sans grief,
de modo que eventual irregularidade somente poderia ensejar a nulidade se demonstrado efetivo prejuízo à defesa, o que,
in casu
, inexiste.

De igual modo, não se mostra cabível a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão amplamente demonstradas pelas provas coligidas ao longo da instrução, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Exibição e Apresentação, o Auto de Entrega do objeto subtraído e os depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas.

Embora a ofendida não tenha prestado depoimento em juízo, sua ausência não inviabiliza a condenação, sobretudo quando suas declarações prestadas em sede policial foram ratificadas pelas demais provas, em especial pelos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante.

Por fim, os depoimentos dos agentes públicos foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inexistindo qualquer elemento que lhes retire a credibilidade ou validade. Assim, restando comprovadas a materialidade e a autoria, não há fundamento jurídico para a absolvição pretendida.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria, e inexistindo qualquer causa excludente da ilicitude ou culpabilidade, a condenação deve ser mantida. Não há dúvida razoável a justificar aplicação do princípio
in dubio pro reo
, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Diante desse panorama, resta claro que a sentença recorrida aplicou corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 25/11/2025